Tribunal: STJ
Processo: 0408800-21.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO No 50149 - PI(2025/0408800-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECLAMANTE
: ARNOR SOARES DA SILVA
RECLAMANTE
: MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 8A VARA CÍVEL DE TERESINA - PI
INTERES.
: JESSICA KELLY MOREIRA DE MELO
ADVOGADO
: LEANDRO MENDES DE AGUIAR - PI004089
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
AFRONTA À DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O
I, alínea "f", da Constituição Federal e o
do Código
art. 105,
art. 988
de Processo Civil delimitam o cabimento da reclamação à preservação da
competência do tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões,
exigindo demonstração de desrespeito concreto e direto ao julgado da Corte.
2. A decisão apontada como descumprida foi proferida, liminarmente,
em tutela cautelar antecedente, sobrevindo sua reconsideração para julgá-
la prejudicada diante da inadmissão do recurso especial, não subsistindo
qualquer fundamento para a reclamação.
3. Reclamação não conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56734238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2026 17:09:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a6124d1-7e12-4d2c-aec0-d8dca43f546a

RECLAMAÇÃO No 50149 - PI(2025/0408800-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECLAMANTE
: ARNOR SOARES DA SILVA
RECLAMANTE
: MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 8A VARA CÍVEL DE TERESINA - PI
INTERES.
: JESSICA KELLY MOREIRA DE MELO
ADVOGADO
: LEANDRO MENDES DE AGUIAR - PI004089
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
AFRONTA À DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O
I, alínea "f", da Constituição Federal e o
do Código
art. 105,
art. 988
de Processo Civil delimitam o cabimento da reclamação à preservação da
competência do tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões,
exigindo demonstração de desrespeito concreto e direto ao julgado da Corte.
2. A decisão apontada como descumprida foi proferida, liminarmente,
em tutela cautelar antecedente, sobrevindo sua reconsideração para julgá-
la prejudicada diante da inadmissão do recurso especial, não subsistindo
qualquer fundamento para a reclamação.
3. Reclamação não conhecida.
RELATÓRIO
Trata-se de reclamação, amparada no
I, do Código de Processo
art. 988,
Civil, com pedido de tutela de urgência, proposta por ARNOR SOARES DA SILVA e
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA apontando como autoridade reclamada
a JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE TERESINA/PI.
A parte reclamante sustenta, em síntese, que teria sido descumprida a
decisão proferida, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do TUTCAUTANT no
na qual fora deferido pedido de efeito suspensivo a recurso especial, à época
992/PI,
pendente de juízo de admissibilidade.
Assevera que o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, de modo
que o Juízo de primeiro grau determinou a retomada da ordem de desocupação no
prazo de 120 dias, porquanto a liminar deferida por esta Corte Superior teria perdido
sua validade. Argumenta que esse ato judicial contraria a decisão do STJ, usurpando
sua competência.
Reitera a situação de vulnerabilidade da família que se encontra às vias de
perder a posse do único imóvel que lhe serve de residência.
Documento eletrônico VDA55874445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:56
Código de Controle do Documento: 65c8953a-47c2-457a-9ff3-197390187ecc

Foi reclamada, liminarmente, a suspensão da ordem de desocupação a esta
Corte Superior, o que foi indeferido às e-STJ fls. 179/180.
Requeridas informações (e-STJ fls. 181 e 185), estas até o momento não
foram recebidas no Superior Tribunal de Justiça.
O Ministério Público Federal, instado a se manifestar por meio do seu
representante legal, o Subprocurador-Geral da República MAURÍCIO VIEIRA BRACKS,
opinou pelo não conhecimento da reclamação, ressaltando a perda superveniente do
objeto (e-STJ fls.
).
188/191
É o relatório.
VOTO
A reclamação não merece conhecimento.
Estabelece o
I, alínea "f", da Constituição Federal que compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a
"preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões."
As normas procedimentais aplicáveis à reclamação, anteriormente previstas
na
passaram a constar do Código de Processo Civil de 2015, que,
Lei no 8.038/1990,
sem modificar o papel fundamental do instituto, porquanto definido
constitucionalmente, assim regulamentou as hipóteses de cabimento:
"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e
de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente
de assunção de competência." (grifou-se)

No caso em apreço, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, apontada
como descumprida, proferida nos autos de Tutela Cautelar Antecedente no 992/PI,
que deferiu o efeito suspensivo pleiteado nos seguintes termos:

"Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para
suspender a ordem de desocupação do imóvel objeto do agravo de
instrumento no 0754830-57.2024.8.18.0000 até o julgamento do recurso
especial ou ulterior deliberação."

A presente reclamação evidencia em sua inicial que houve juízo negativo de
admissibilidade pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso especial encontrava-
se julgado à época da apreciação do pedido liminar. Daí porque não se vislumbrava o
descumprimento da decisão cautelar e transitória proferida por esta relatoria.
Todavia, após a apreciação do pedido liminar, houve julgamento definitivo
da Tutela Cautelar Antecedente no
na qual se reconsiderou a decisão anterior,
992/PI,
a fim de julgar prejudicada a referida tutela antecedente. Essa decisão já foi
confirmada em colegiado.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA55874445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:56
Código de Controle do Documento: 65c8953a-47c2-457a-9ff3-197390187ecc

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. DESISTÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A tutela provisória
ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça tem como objeto a concessão
de efeito suspensivo a recurso especial (artigo 1.029, § 5o, do CPC), estando
a jurisdição desta Corte limitada à análise da plausibilidade do recurso e do
perigo da demora. 2. Na hipótese, o recurso especial foi inadmitido
sendo interposto agravo interno contra essa decisão, o que configura
desistência do agravo interno para a interposição do
erro grosseiro. A
recurso correto é irrelevante diante da preclusão consumativa. Inviabilizado
o conhecimento do recurso especial, não há como lhe conferir efeito
suspensivo. 3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt na TutCautAnt n.
relator Ministro Ricardo Villas
992/PI,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
2/3/2026,
5/3/2026
grifou-se)
Nesse contexto, tendo sido reconsiderada a decisão liminar apontada como
descumprida e reconhecida a perda do objeto da própria tutela cautelar antecedente,
não subsiste o fundamento da presente reclamação.
Por fim, ausente pressuposto de admissibilidade essencial à reclamação,
consistente na demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STJ com
aderência estrita, mostra-se manifesta a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, não conheço da presente reclamação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55874445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:56
Código de Controle do Documento: 65c8953a-47c2-457a-9ff3-197390187ecc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
Rcl 50.149 / PI
Número Registro: 2025/0408800-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08041906020238180140 10192023720224014000 8041906020238180140
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ARNOR SOARES DA SILVA
RECLAMANTE : MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 8A VARA CÍVEL DE TERESINA - PI
INTERES.
: JESSICA KELLY MOREIRA DE MELO
ADVOGADO
: LEANDRO MENDES DE AGUIAR - PI004089
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56706388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: c0e49680-c9bd-4c81-b069-7be2934a1ec5

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: c0e49680-c9bd-4c81-b069-7be2934a1ec5